Tribunal: TJSP
Processo: 2171163-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em que os agravados têm expectativa de crédito. Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.